Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-35.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701187-35.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER ALMEIDA APOLINARIO, PIRAPOTI DISTRIBUIDOR DE PESCADOS LTDA APELADO: BRASILIA SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos réus/reconvintes WAGNER ALMEIDA APOLINÁRIO e WAGNER A. APOLINÁRIO – EPP contra a sentença (ID 78713534), proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por BRASÍLIA SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA, que julgou procedente o pedido principal para condenar os réus ao pagamento de R$ 38.617,93, acrescidos de correção monetária e juros, bem como julgou improcedente a reconvenção. A sucumbência foi atribuída integralmente aos réus/reconvintes, condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e da causa da reconvenção. O despacho de ID 79139951 intimou especificamente o recorrente WAGNER ALMEIDA APOLINÁRIO para que, no prazo de 5 dias úteis, regularizasse sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a ausência de procuração nos autos. Todavia, a parte, de maneira dissociada, apresentou petição no id 79417004, juntando procuração referente à empresa PIRAPOTI DISTRIBUIDOR DE PESCADOS LTDA, a qual, além de já constar nos autos (id 78713510), não era objeto da regularização exigida, conforme consignado no referido despacho. Ressalte-se que tal pessoa jurídica sequer foi qualificada como recorrente na apelação (id 78713539). Sobre a matéria, dispõe o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (....) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (...) Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”(g.n.) No caso concreto, a despeito de ter sido oportunizada a regularização da representação processual do recorrente WAGNER ALMEIDA APOLINÁRIO, com expressa advertência quanto à penalidade aplicável, a determinação não foi cumprida. Cumpre distinguir que a regular representação processual é exigência tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, nos termos dos artigos 103 e 104 do CPC. Assim, não há dispensa de procuração para nenhum dos dois sujeitos processuais, sendo imprescindível a juntada de instrumento procuratório regular para a válida formação da relação processual e, em sede recursal, para o conhecimento do recurso interposto. Assim, impõe-se o não conhecimento da apelação, que se revela manifestamente inadmissível em razão do não preenchimento do requisito objetivo de admissibilidade concernente à regular representação processual. No mesmo sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular. 2. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 2.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. 3. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. 3.1. A ausência de regularização da representação processual do recorrente após a fixação de prazo razoável deve resultar no não conhecimento do recurso, nos termos da regra prevista no art. 76, § 2o, inc. I, do CPC. 4. Recurso manejado pelo autor não conhecido. 4.1. Apelação interposta pela demandada conhecida e provida. (Acórdão 2069745, 0725236-41.2024.8.07.0020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.)”(g.n.) “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Nos termos do art.76, §2o, do CPC, não se conhece do recurso da parte que, após sua intimação para regularização da representação processual, descumpre a determinação judicial. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1413015, 07166001620198070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 3/5/2022.)”(g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, consoante os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do CPC. Em consequência, majoro de 10% para 12% os honorários advocatícios fixados na origem em relação à ação principal e à reconvenção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora